Tribunal: TJMT
Processo: 0001005-55.2020.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001005-55.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEILA CRISTINA DOS SANTOS MENDES - CPF: 043.272.421-44 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), AMILTON DIAS MENDES - CPF: 615.968.411-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
0001005-55.2020.8.11.0008.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTES:
KEILA CRISTINA DOS SANTOS MENDES E AMILTON DIAS MENDES.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09/04/2026
(VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. TROMBOFILIA. ÓBITO FETAL E INTERNAÇÃO EM UTI. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR MÉTODO COMPARATIVO CLÍNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do descumprimento de liminar que determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40 mg à gestante portadora de trombofilia, resultando em óbito fetal e internação materna em UTI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes públicos respondem civilmente pelo descumprimento da ordem judicial de fornecimento do medicamento essencial ao tratamento da gestação de risco; (ii) estabelecer se o dano moral está comprovado e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento de ordem judicial configura conduta ilícita comissiva, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

O cumprimento de decisão judicial não depende de reiterada provocação da parte, sendo obrigação imediata dos entes públicos regularmente intimados.

O precedente clínico de 2012 demonstra, por método comparativo, o nexo causal entre o uso da Enoxaparina e a manutenção da gestação, reforçando a necessidade do medicamento e a eficácia específica para a paciente.

A ausência de prova documental do fornecimento adequado da medicação pelos entes públicos, que possuem maior facilidade probatória, consolida o descumprimento da ordem judicial.

O óbito fetal, a internação materna em UTI, o trauma psicológico e a frustração legítima de expectativa configuram dano moral
in re ipsa
.

A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541/RS), a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta estatal e parâmetros jurisprudenciais.

A indenização de R$ 40.000,00 para cada recorrente é proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O descumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento essencial configura conduta ilícita comissiva, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

O precedente clínico que demonstra a eficácia do medicamento para a mesma paciente estabelece nexo causal por método comparativo quando sua ausência resulta em agravamento do quadro e óbito fetal.

O dano moral decorrente de óbito fetal e internação materna em contexto de descumprimento de ordem judicial configura-se
in re ipsa
e é indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Súmulas 54 e 362 do STJ; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0701580-37.2023.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.03.2024; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.09.2011; TJ-PE, Apelação Cível nº 00014864520198172640, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 30.10.2025; TJMT, N.U 1003451-83.2021.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.11.2025; TJMT, N.U 1019418-10.2022.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática (ID 346363946), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido inicial.

Os recorrentes ajuizaram ação de indenização por danos morais alegando que a omissão dos recorridos no fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg, essencial para a manutenção da gestação de risco da autora Keila, portadora de trombofilia, resultou em óbito fetal (13/02/2018) e graves complicações à sua saúde, com internação em UTI por quatro dias.

Sustentam que, em 2012, a recorrente concluiu com sucesso a gestação de sua filha Emilly mediante o uso de Enoxaparina 40mg fornecida pelos entes públicos, e que em 2017, quando de nova gravidez (a sexta), foi ajuizada ação civil pública (nº 1001100-73.2017.8.11.0008), na qual foi concedida liminar, em 10/12/2017, determinando o fornecimento do medicamento.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se em dois pilares: a) ausência de provocação judicial quanto ao descumprimento da liminar, o que teria rompido o nexo causal; e b) fragilidade probatória do nexo causal médico.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que: a) a liminar impõe obrigação de fazer aos entes públicos, cujo cumprimento não depende de reiterada provocação; b) o precedente clínico de 2012 comprova o nexo causal; c) aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado (CF/88, art. 37, §6º); e d) o dano moral é evidente e deve ser indenizado no valor de R$ 120.000,00.

Somente o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 346363949), sustentando a ausência de responsabilidade estatal, a inexistência de nexo causal e a manutenção da sentença.

O Ministério Público apenas reiterou a sua não intervenção (ID 349263870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil dos entes públicos por suposta omissão no fornecimento de medicamento essencial à gestação de risco, com consequente óbito fetal e danos à saúde materna.

A sentença recorrida adotou a teoria da responsabilidade subjetiva por omissão, exigindo prova de culpa administrativa. Contudo, a situação dos autos apresenta peculiaridade relevante: a existência de uma decisão judicial específica (liminar de 10/12/2017) determinando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg (Processo nº 1001100-73.2017.8.11.0008).

Dessa forma, havendo ordem judicial expressa, o descumprimento configura conduta comissiva ilícita,
não mera omissão genérica
, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA TRATAMENTO MÉDICO
. RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava ao Estado de Mato Grosso o fornecimento, em 48 horas, de tratamento para dissecção de aorta tipo B, o que obrigou o autor a custear, com recursos próprios, procedimento de urgência em hospital particular.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a responsabilidade civil do Estado por omissão específica decorrente do não cumprimento de ordem judicial
; (ii) manter ou não a condenação ao ressarcimento das despesas médicas no valor de R$ 96.390,00;
(iii) manter ou não a indenização por dano moral arbitrada em R$ 30.000,00
; e (iv) examinar os consectários legais e os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o não cumprimento da decisão judicial em prazo legal e a omissão específica do Estado em contexto de urgência, configura-se responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF
.

4. Comprovadas a necessidade do procedimento, a urgência do quadro clínico e a regularidade das notas fiscais, impõe-se o ressarcimento integral das despesas.

5. O dano moral é evidente diante da inércia estatal frente à urgência médica e à ordem judicial descumprida, justificando o valor fixado
.

6. Juntada de documento extemporâneo não conhecida, por ausência de justificativa idônea (arts. 435 e 1.014 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A omissão específica no cumprimento de ordem judicial para fornecimento de tratamento médico de urgência caracteriza falha do serviço público, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado.

2. Comprovadas a urgência, a necessidade do tratamento e a ausência de atendimento na rede pública, é devida a indenização por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 37, § 6º e 196; EC 113/2021; CPC, arts. 435 e 1.014; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0701580-37.2023.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.03.2024.

(N.U 1019418-10.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/10/2025) (grifei).

Conforme mencionado, a sentença fundamentou a ruptura do nexo causal em dois argumentos: 1) ausência de provocação judicial quanto ao descumprimento da liminar; e 2) fragilidade probatória médica.

O primeiro argumento
não
prospera. A liminar concedida em 10/12/2017 impôs aos entes públicos obrigação de fazer, com intimação regular em 12/12/2017.

O cumprimento de ordem judicial
não
pode depender de reiterada provocação da parte, sob pena de esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional.

Quanto ao segundo argumento, o precedente clínico de 2012 altera substancialmente o quadro probatório. Consoante narrado na petição inicial (ID 149561313, pág. 4), a recorrente concluiu com sucesso a gestação de sua filha Emilly em 2012
mediante o uso de Enoxaparina 40mg fornecida pelos entes públicos
.

Este precedente estabelece nexo causal por método comparativo da seguinte forma:

1.

Sem medicamento (antes de 2012): Cinco perdas gestacionais consecutivas;

2.

Com medicamento (2012):
Gestação bem-sucedida
(nascimento da filha Emilly);

3.

Sem medicamento adequado (2018): Óbito fetal.

O precedente de 2012 comprova empiricamente que o medicamento é eficaz para a paciente e que sua ausência resulta em perda gestacional, afastando a alegação de fragilidade probatória.

Ademais, a análise minuciosa do processo nº 1001100-73.2017.8.11.0008 (ID 149561332) revela que
não
há prova documental do fornecimento adequado do medicamento pelos recorridos em 2017/2018,
apesar de terem maior facilidade probatória (registros próprios de dispensação)
.

A alegação genérica do Estado de ter fornecido 20 ampolas, sem comprovação documental,
não é suficiente para afastar a presunção de descumprimento da ordem judicial
, especialmente diante do precedente administrativo de 2012.

O dano moral é evidente e presumido (
in re ipsa
), considerando: a) o óbito fetal (perda de filho); b) internação em UTI por quatro dias (risco à vida materna); c) trauma psicológico profundo; e d) frustração de expectativa legítima baseada no precedente de 2012.

A jurisprudência reconhece a gravidade do dano em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO EM UTI. ORDEM JUDICIAL
. BUSCA POR LEITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. 1. Comumente, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, quando se trata de ato comissivo, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. Todavia, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva.
2. Em caso de ordem judicial a ser cumprida pela Administração, determinando-se ao Serviço Público de Saúde a internação imediata de paciente, surge o dever específico de agir. 3. Comprovada a existência do nexo de causalidade e do dano decorrente na falha de prestação de serviço em razão do descumprimento da ordem judicial de busca por leito de UTI, cabe ao ente público indenizar os requerentes pelos danos morais sofridos em razão do falecimento de sua genitora
. 4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se tais circunstâncias foram observadas, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado na sentença. 5. Apelos dos requerentes e do Distrito Federal não providos.

(TJ-DF 0701580-37 .2023.8.07.0005 1839227, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2024) (grifei).

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, os recorrentes pleiteiam indenização de R$ 120.000,00 (R$ 60.000,00 para cada). Contudo, o valor mostra-se elevado em cotejo com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Nesse contexto, a fixação da indenização por danos morais impõe destacar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem adotando o método bifásico, conforme assentado no julgamento do REsp 1.152.541/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”.
(STJ - REsp: 1152541 RS 2009/0157076-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2011).

No caso concreto, o
quantum
indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando: a) a gravidade do dano; b) culpabilidade dos agentes; c) capacidade econômica das partes; d) função compensatória e pedagógica e e) precedentes jurisprudenciais.

Em casos de óbito fetal com descumprimento de ordem judicial, a jurisprudência tem fixado valores entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00
para cada genitor
.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA ENTIDADE GESTORA. UNIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÓBITO FETAL. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO
. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. (...)
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e a entidade gestora da unidade à reparação dos danos morais, no valor de R$ 70.000,00, sendo R$ 35.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão. 2. Há três questões em discussão: (...)
(IV) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir
. 3. A responsabilidade do Estado por serviços prestados por hospitais conveniados ao SUS é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988
. (...)
9. O valor da indenização, fixado em R$ 70.000,00 para ambos os autores, observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória, sem se mostrar irrisório ou excessivo.

IV. Dispositivo e tese. 10. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "
1. O Estado responde objetivamente por falhas na prestação de serviço de saúde em hospital conveniado ao SUS
, ainda que gerido por entidade privada."

2. "Configura dano moral indenizável a omissão no acompanhamento de gestação de alto risco, com falha no atendimento emergencial e tratamento desumano à parturiente e ao natimorto
."(...)
(N.U 1003451-83.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico e falha na prestação do serviço público de saúde.
Óbito de recém-nascido. Nexo de causalidade comprovado. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 50 .000,00
. (...)
III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta estatal
. (...)
6. O dano moral, de natureza in re ipsa, é presumido diante da perda de um filho recém-nascido, sendo devida a indenização em valor razoável e proporcional, fixada em R$ 50 .000,00
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: “
Configura-se a responsabilidade objetiva do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde quando demonstrado que a negligência e a desorganização do atendimento médico-hospitalar contribuíram para o óbito de recém-nascido, sendo devida indenização por dano moral aos genitores.
” (...)
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00014864520198172640, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Desembargador em substituição. Data de Julgamento: 30/10/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC) (grifei).

Assim, considerando a gravidade do dano (óbito fetal + internação em UTI), a culpabilidade qualificada (descumprimento de ordem judicial), o precedente clínico de 2012, a capacidade econômica dos entes públicos e os precedentes jurisprudenciais,
fixo a indenização por danos morais em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais
) para cada recorrente, totalizando R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).

O valor mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa ou valor irrisório.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
para cada recorrente
,
totalizando R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta decisão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (13/02/2018), nos termos da Súmula 54/STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026